Tribunal: STF
Processo: HC 187223
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Francisco Carlos Pereira da Silva Júnior em favor de Luciane de Deus dos Santos, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no RHC 127.975/MA. 
    A paciente foi presa em flagrante em 01.4.2020 pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico e de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e art. 16, §1º, I, da Lei 10.826/2003). O magistrado de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva (evento 3 fls. 78/86). 
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    A concessão de liminar em recurso em habeas corpus é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, o que não ocorre no presente caso, no qual, nesse exame preliminar, ficaram devidamente demonstrados os indícios de autoria e a materialidade delitiva, bem como delineada a gravidade concreta do delito, sobretudo, também, porque há elementos que indicam que os recorrentes são integrantes ativos de perigosa facção criminosa no Maranhão, sobretudo porque Luciano de Deus dos Santos responde pelo Processo Criminal n. 5872019 e Luciane de Deus dos Santos está respondendo pelo Processo Criminal n. 3082019, bem como (fl. 126 – grifo nosso): 
    (...) Denis Rodrigues da Silva e Luciane de Deus dos Santos encontravam-se até bem pouco tempo presos, ambos beneficiados com a concessão de liberdade provisória. Aquele em monitoramento eletrônico, o que não o impediu de sair do raio de abrangência para comprar drogas e a arma, o que denota seu desprezo pelo sistema de repressão ao crime e evidente inclinação ao mundo do crime. Esta, Luciante de Deus dos Santos, foi beneficiada pela decisão do STF quanto às mulheres presas que sejam mães de criança, a despeito da posição contrária deste Magistrado, que entende no endurecimento a única ferramenta para se combater o crime [...]. O presente destaque é para apresentar verdadeiro distinguishing para a necessidade de ergastulamento cautelar de Luciane de Deus dos Santos, na esperança de que a presente decisão seja mantida, pois a convivência desta com sua filha está, em verdade, prejudicando o saudável desenvolvimento da criança, sendo este um valor que deve preponderar sobre o direito de liberdade daquela que não mostra arrependimento e volta a delinquir.
      (...) 
    Da leitura do decisum supra, denota-se que se encontra, em princípio, caracterizado o fumus commissi delicti e o periculum libertatis (fls. 122/130). 
    Em princípio, as instâncias de origem, sobre a alegada existência de maternidade da ora recorrente Luciane, explicitaram que não restou demonstrado nos autos, ser a única responsável capaz de cuidar da filha (fl. 217). 
    De mais a mais, insurgem-se os recorrentes acerca de constrangimento ilegal consistente na fixação de prisão antes do trânsito em julgado da decisão condenatória, em razão do risco de contaminação pelo coronavírus (Covid-19) na atual pandemia mundial. 
    Ocorre que a questão trazida no presente recurso nem sequer foi debatida pelas instâncias ordinárias, o que impede o conhecimento da matéria por este Superior Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. 
    Da análise dos autos, verifico que não foi interposta a medida cabível no Tribunal de Justiça de origem ou no Juízo de Direito local. 
    Melhor esclarecendo, a pretensão vertida nestes autos, com fundamento no risco de contaminação pelo coronavírus (Covid-19), deve ser analisada antes pelo Juízo de primeiro grau, sendo vedada a pretendida supressão de instância. 
    Ademais, é cediço, ainda, que os fundamentos da prisão cautelar podem ser reexaminados pelo Magistrado, que deve, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei n. 13.964/2019, denominada "Pacote Anticrime", atentar-se para a necessidade de verificar a persistência dos fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, podendo, em caso de insubsistência dos argumentos, revogá-la. 
    Com essas considerações, não tendo, por ora, como configurado constrangimento ilegal passível de ser afastado mediante o deferimento da liminar ora pretendida, indefiro-a, com a recomendação de que o Juízo de Direito local observe o disposto na Resolução n. 62/2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, no sentido de reavaliar a situação dos recorrentes, com o intuito de adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal. 
    Solicitem-se informações ao Juízo de Direito da Vara Única Criminal da comarca de Humberto de Campos/MA e à autoridade apontada como coatora acerca da situação atual dos recorrentes. 
    Após, ao Ministério Público Federal para parecer”. 
    No presente writ, o Impetrante pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto ausentes seus requisitos autorizadores. Argumenta a possibilidade de concessão de prisão domiciliar em benefício da paciente, que é genitora de um criança menor de 12 (doze) anos. Aponta a pandemia da Covid-19 e a Recomendação nº 62 do CNJ. Requer, em medida liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, “A concessão de liminar em recurso em habeas corpus é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, o que não ocorre no presente caso, no qual, nesse exame preliminar, ficaram devidamente demonstrados os indícios de autoria e a materialidade delitiva, bem como delineada a gravidade concreta do delito, sobretudo, também, porque há elementos que indicam que os recorrentes são integrantes ativos de perigosa facção criminosa no Maranhão, sobretudo porque Luciano de Deus dos Santos responde pelo Processo Criminal n. 5872019 e Luciane de Deus dos Santos está respondendo pelo Processo Criminal n. 3082019”. 
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora